Tribunal: TJDFT
Processo: 0055291-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0055291-35.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ARNALDO MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação civil (ID 9387367) interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de ARNALDO MAGALHAES, ante a Sentença (ID 8883038) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A parte Apelada apresentou manifestação de não adesão à proposta de acordo (ID 55593500) e pediu o prosseguimento do feito. O Apelante pugna pela manutenção do sobrestamento do feito (ID 30506003). DECIDO. Torno sem efeito o despacho de ID 55966386, por ser tratar de erro material. Determino a manutenção do sobrestamento do presente feito, nos termos da decisão de ID 9387390, vez que ainda está pendente de julgamento os Recurso Repetitivos - RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285), nos quais o STF reconheceu a existência da REPERCUSSÃO GERAL da matéria referente aos Expurgos Inflacionários dos Planos Econômicos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024 10:08:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador